Tribunal: TJPA
Processo: 0808792-30.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808792-30.2025.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SURSIS PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima equivalente a um salário-mínimo em favor da vítima, sob alegação defensiva de insuficiência probatória, aplicação do in dubio pro reo e exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é devida a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial e demais elementos constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria é evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal e pelos elementos informativos colhidos na investigação.

5.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6.

A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável a ensejar a absolvição com fundamento no in dubio pro reo.

7.

A condenação observa o disposto nos arts. 155 e 156 do CPP, com formação da convicção judicial baseada em provas produzidas em juízo.

8.

A suspensão condicional da pena resta prejudicada, por já ter sido regularmente concedida na sentença.

9.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 983).

10.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é robusto e harmônico quanto à autoria e materialidade delitiva. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CP, art. 77; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/03/2025; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Matheus Silva Santos interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro
.
A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições as seguintes condições: “
a
) frequência ao Curso Reincidência Zero, do NUGEM MULHER, por 24 sessões, a serem especificadas de acordo com a possibilidade do condenado, ao longo de dois anos; b) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 24:00 horas; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo, por prazo superior a 30 dias; d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração de seu endereço residencial
.” Foi fixado em favor da vítima o valor de um salário-mínimo a título de indenização (Num. 33644728 - Págs. 01/09)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
. Também pediu a aplicação do
sursis
penal e exclusão da indenização fixada (
Num. 33644737 – Págs. 01
/05)

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 33644740 - Págs. 01/05
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34426890 - Págs. 01/09
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação não preenche totalmente os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme passarei a fundamentar, de modo que o seu conhecimento parcial é a medida de rigor a se impor.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa,
data venia
. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Laudo nº 2024.01.012316-TRA acostado ao ID. Num. 33644670 - Págs. 22/23; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 33644716 - Págs. 01/02), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 33644728 - Págs. 02/06),
litteris
:

A vítima YRDOB:

Relatou que, no dia dos fatos, estava acompanhada de uma amiga e, em determinado momento, telefonou para Mateus. Este foi até a frente da residência dela, e ambos seguiram para a casa dele, sendo que YRDOB de motocicleta e Mateus logo atrás.

Na residência de Mateus, se encontravam apenas ele e o primo Geovani, já que os avós de Mateus haviam viajado para Bragança. Ao chegarem, os dois foram para o quarto.

Segundo YRDOB, o episódio de violência começou quando ela, por engano, chamou Mateus de “Daniel”. O acusado teria ficado extremamente nervoso, passando a pressioná-la para que explicasse quem seria Daniel. YRDOB afirmou que esclareceu conhecer apenas um homem com esse nome, o esposo de sua prima, que, inclusive, possuía um processo contra Mateus. Ainda assim, o acusado não acreditou e demonstrou ciúmes, acreditando que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com Daniel.

Disse que nesse momento, Mateus passou a agredi-la com tapas e socos, além de tentar sufocá-la. YRDOB explicou que ele não chegou a apertar fortemente seu pescoço, mas colocou as mãos na região, impedindo sua respiração. Afirmou que tentou resistir, porém, em determinado momento, ficou sem ar e sem forças, chegando a fechar os olhos por acreditar que não conseguiria mais lutar.

Após cessar as agressões, Mateus teria ameaçado YRDOB, dizendo que, se ela não conseguisse explicar de forma convincente o motivo de ter mencionado o nome “Daniel”, ele a mataria, bem como a prima e a filha da prima. De acordo com a vítima, essa foi a primeira vez que ele a ameaçou de morte.

Em seguida, Mateus teria interrompido a violência por vontade própria e saído do quarto para beber água. Nesse momento, YRDOB percebeu uma oportunidade de fugir e pediu ajuda ao primo dele, Geovani, que se encontrava na residência. Mesmo sem roupas, agarrou-se ao braço do rapaz, pedindo socorro, enquanto apresentava o rosto bastante machucado. Mateus, por sua vez, tentava impedir a saída dela, afirmando que “isso era coisa dela” e pedindo que voltasse para o quarto, chamando-a para dormir. Geovani teria intervido, dizendo: “Deixa ela ir embora, Mateus, deixa ela ir embora.” O acusado, então, teria olhado para o primo e dado uma risada.

Com a ajuda de Geovani, YRDOB conseguiu se vestir e deixou a casa de madrugada, em estado de desespero. Ela ligou para a mãe, que chegou pouco depois. Alguns de seus pertences, como o carregador e a chave, ficaram na residência do acusado. Antes de sair, YRDOB afirmou que dessa vez o denunciaria, pois não era a primeira vez que sofria agressões.

Disse que o acusado lhe desferiu vários tapas na cabeça, causando um derrame ocular que deixou seu olho completamente vermelho. Na ocasião, ela não teve coragem de denunciá-lo.

Relatou uma segunda agressão em que Mateus teria lhe dado um tapa, sem que ela também o denunciasse.

YRDOB descreveu o relacionamento, que durou aproximadamente cinco anos, como marcado por ofensas e humilhações constantes. Segundo ela, desde o início, o acusado a agredia verbalmente com palavrões e insultos, diminuindo sua autoestima. Mesmo após a separação e a mudança de residência, YRDOB declarou que nunca conseguia se desligar completamente de Mateus, mantendo contato por insistência dele.

A testemunha FELIPE GIOVANNI PINHEIRO SILVA

Declarou que é primo de Mateus e que estava presente na residência no dia dos fatos. Informou ser primo do acusado, Mateus, e que, no momento do ocorrido, encontrava-se dormindo, pois era de madrugada. Acordou ao ouvir um barulho, que descreveu como sendo “como se estivesse quebrando alguma coisa”, e não como um grito.

Relatou que estava no primeiro quarto da casa, que era o quarto do pai, e que entre esse cômodo e o quarto onde se encontravam o acusado e a vítima havia outro quarto intermediário. Ao despertar, levantou-se para verificar o que estava acontecendo, pois acreditava estar sozinho na residência e não sabia que Mateus estava em casa.

Felipe afirmou que, ao perceber sua presença, Mateus o chamou para ir até o quarto. Quando chegou ao local, viu que a vítima, YRDOB, encontrava-se “totalmente alterada” e despida. Imediatamente, ele e Mateus tentaram acalmá-la. Felipe disse à vítima que entrasse no banheiro para se vestir, uma vez que ela queria ir embora daquela forma, mas ele e o acusado não permitiram. Ressaltou que, em nenhum momento, presenciou Mateus agredir YRDOB diante dele.

A testemunha narrou que, durante a confusão, YRDOB pediu sua ajuda, dizendo: “Me ajuda, Giovani, que ele tá querendo me bater aqui”. Contou ainda que Mateus tentou ligar para a mãe de YRDOB, sem sucesso, e que, posteriormente, a própria vítima conseguiu contato com a genitora, que foi buscá-la.

Felipe relatou que YRDOB lhe contou ter sido agredida pelo acusado e que “ele tinha dado um soco nela”. Entretanto, afirmou que ela não mencionou ter sido ameaçada de morte.

Quanto ao estado físico e emocional da vítima, declarou não saber dizer se ela estava embriagada, apenas observando que apresentava “cara de choro”. Afirmou também que não percebeu nenhum ferimento aparente, nem hematomas, vermelhidão, inchaço, sangramento ou qualquer outra lesão visível no rosto da vítima.

A testemunha declarou que o relacionamento entre Mateus e YRDOB era “tranquilo” e que nunca presenciou brigas entre o casal. Disse que, inicialmente, não sabia o motivo da discussão, mas que, posteriormente, Mateus lhe contou que a briga havia ocorrido “por causa de traição, porque ela queria ver o celular dele”.

O acusado MATHEUS SILVA SANTOS

Relatou que Matheus Silva Santos negou categoricamente as acusações de agressão e ameaça formuladas contra ele. Relatou que, no dia do incidente, estava na casa de um amigo assistindo a um jogo, enquanto YRDOB encontravase em outro local. Segundo ele, os dois se encontraram posteriormente, ocasião em que YRDOB insistiu para que ele fosse até a casa dela, o que recusou, pois já estavam separados e a mãe dela não o queria mais naquele ambiente. Disse que a vítima estava visivelmente alcoolizada e que, por isso, considerou melhor que ela não fosse à sua casa.

Contudo, YRDOB pegou um mototáxi e foi até a residência dele, o que o levou a chamar um carro de aplicativo para segui-la. Quando chegou, encontrou-a na frente da casa; após conversarem, entraram e foram para o quarto.

Matheus afirmou que o conflito teve início quando o celular dele vibrou, momento em que YRDOB começou a acusá-lo de traição e de estar se relacionando com outra mulher. Ele negou as acusações.

De acordo com o relato, YRDOB passou a querer agredi-lo e jogar objetos no chão, como um ventilador, o qual, segundo ele, acabou quebrando. Disse que pediu para ela parar, mas que YRDOB começou a gritar, chamando-o de “escroto” e dizendo que ele “sempre fazia aquilo com ela”.

Matheus afirmou que, diante da situação, sugeriu que ela se vestisse e que chamaria um carro para levá-la para casa, mas YRDOB teria feito um escândalo, tentado bater nele e quebrar objetos da residência, inclusive o fogão. O acusado declarou que a única atitude que tomou foi abraçá-la, tentando contê-la e pedir que se acalmasse.

Matheus declarou que não tinha conhecimento das lesões e só soube delas durante a audiência. Sugeriu que as marcas podem ter sido autoinfligidas pela própria YRDOB, afirmando que ela batia em si mesma e dizia frases como: “Eu sou burra, eu sou muito burra, de ainda ficar contigo”. Disse tê-la visto sentada na cama, puxando o cabelo e repetindo que era burra, e questionou se as feridas não teriam sido causadas por ela própria, possivelmente com as unhas grandes (“cortiça”) que usava. Reiterou que em nenhum momento desferiu tapas, socos ou qualquer outro tipo de agressão.

Matheus relatou que, quando mencionou o nome do primo Felipe Geovani Pinheiro Silva, que também se encontrava na casa, YRDOB começou a gritar por socorro. Geovani teria acordado e ido até o quarto, encontrando YRDOB completamente transtornada, nua, querendo sair para a rua. Ambos pediram para que ela se acalmasse e vestisse a roupa.

O acusado afirmou que tentou ligar para a mãe da vítima, sem sucesso. Em seguida, YRDOB conseguiu contato com a mãe, a quem disse que Matheus estava batendo nela. A genitora então foi buscá-la de carro. Matheus contou que pediu ao primo que entregasse à mãe de YRDOB os pertences que haviam ficado no local — uma chave, um sutiã e um carregador.

Matheus negou veementemente ter ameaçado YRDOB, Daniel, a esposa e a filha dele. Explicou que conhece Daniel e Carol (esposa de Daniel) porque ambos participaram de um consórcio com ele e eram próximos da família de YRDOB. Afirmou não nutrir raiva nem desconfiança em relação a eles.

Segundo o acusado, a discussão sobre Daniel surgiu porque YRDOB chorava ao mencionar que a prima Carol pedia para que ela fosse “legal com Daniel”, dando a entender que talvez desejassem reatar o relacionamento, embora ela não explicasse o motivo e apenas chorasse.

Matheus declarou que o relacionamento entre ele e YRDOB durou cerca de seis a sete anos, durante os quais ela apresentou diversas crises de nervosismo. Reiterou nunca tê-la agredido, dizendo que, nas ocasiões em que ela ficava alterada, costumava chamar o pai, a mãe dela ou a vizinha e amiga Natália para evitar acusações injustas.

O acusado afirmou ainda que YRDOB tinha sérios problemas com o consumo de bebida alcoólica, o que frequentemente resultava em brigas, destruição de objetos e agressões dirigidas a ele ou à própria mãe dela. Relatou um episódio anterior em que YRDOB quebrou toda a casa, incluindo a máquina de lavar, jogou suas roupas na rua e provocou um alagamento. Disse possuir vídeo da casa desorganizada após o ocorrido.

Matheus explicou que, embora houvesse discussões, nunca houve agressão física de sua parte. Disse que as brigas geralmente aconteciam porque ele não queria beber tanto quanto YRDOB, o que ela interpretava como desinteresse ou vergonha dela. Afirmou que a mãe da vítima deixou de apoiar o relacionamento em razão dessas constantes desavenças.

O acusado relatou que, em uma ocasião anterior, YRDOB o ameaçou dizendo “eu vou dizer que me bateu” caso ele terminasse o relacionamento. Por medo, ele acabou não se separando. Afirmou também que nunca registrou boletim de ocorrência quando ela o mordeu na mão e o arranhou no braço, pois acreditava que ela não seria capaz de fazer uma falsa acusação. Disse que, à época, chegou a receber orientação de uma advogada no Juizado Especial Cível para registrar o fato.

Matheus afirmou ter trocado todos os números de telefone após a imposição da medida protetiva. Admitiu que, antes disso, o casal vivia um ciclo de idas e vindas, em que se separavam e logo voltavam a se procurar. Confirmou que estavam separados no dia do fato e que a ida de YRDOB à sua casa teria sido uma tentativa de reconciliação, após conversas em que ele perguntou se ela estava bebendo e sugeriu que saíssem para tomar algo juntos.

Disse ainda que, mesmo depois da medida protetiva, YRDOB conseguiu ligar para o número comercial dele, mas que ele não atendeu.

Ante o cenário processual apresentado, em que pese a negativa de autoria do apelante ao ser interrogado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o detalhado relato da vítima, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, mormente o Laudo nº 2024.01.012316-TRA acostado ao ID. Num. 33644670 - Págs. 22/23, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, em contexto de violência doméstica, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Examinado a dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

Prejudicado o pedido de suspensão condicional da pena (art. 77 do CPB), uma vez que já aplicada pelo Juízo Singular.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de um salário-mínimo não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço em parte o recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida
.

É o voto.

Belém, 28/05/2026